Tribunal: TJDFT
Processo: 0749889-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749889-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IMAGEMEDIC - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, JOALBO MATOS DE ANDRADE AGRAVADO: MARCELLO ANTONIO DE REZENDE BASILIO D E C I S Ã O Conforme registrado pela parte recorrente via petição de ID 24751991, e segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria a exclusão do processo da PAUTA de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator